Tribunal: CARF
Processo: 13982.000313/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004, 2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A partir da publicação do Decreto n° 6.727, de 2009, que revogou o art. 291, §1°, do RPS, deixou de haver previsão legal para a atenuação ou relevação da penalidade aplicada em auto de infração lavrado por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N"449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da novel legislação.
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA 1a SEÇÃO DO CARF.
Com fulcro no art. 6o do RICARF, entende-se que a análise e julgamento de recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente de exclusão do Simples Nacional, independente da natureza do tributo exigido, pode ser realizado pela 1a Seção do CARF.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 713

1
712
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13982.000313/2009­40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.639 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Matéria
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDÊNCIÁRIAS
Recorrente
CONTAOESTE CONTABILIDADE S/S LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano­calendário: 2004, 2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A partir da publicação do Decreto n° 6.727, de 2009, que revogou o art. 291,
§1°, do RPS, deixou de haver previsão legal para a atenuação ou relevação da
penalidade aplicada em auto de infração lavrado por descumprimento de
obrigação acessória.
MULTA
EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEI
NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N"449/08.
ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as
disposições da novel legislação.
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. COMPETÊNCIA 1a SEÇÃO DO CARF.
Com fulcro no art. 6o do RICARF, entende­se que a análise e julgamento de
recursos relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente de
exclusão do Simples Nacional, independente da natureza do tributo exigido,
pode ser realizado pela 1a Seção do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000313/2009-40
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 714

2
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, reconhecer a
competência da 1a SEJUL do CARF para julgar os lançamentos de contribuição previdenciária
quando decorrentes de exclusão da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, vencido
o Relator que declinava a competência por entendê­la como sendo da 2a Seção. Designada para
redigir o voto vencedor deste tópico em que vencido o Relator, a Conselheira Bárbara Santos
Guedes; ii) por unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

(assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 715

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto pela Digitacenter Serviços de
Digitação Ltda (Recorrente autuada) face v. acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil que decidiu manter o Auto de Infração que exige contribuição previdenciária.
Vejamos o Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
Trata­se de Auto­de­Infração (AI) W 37.223.598­0, fl. 01 e
anexos, lavrado por infringência ao disposto no art. 32, inciso
IV, §5 0, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10 de dezembro de 1997, combinado
com o art. 225, inciso IV e § 4% do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 62 e 63, em
face da exclusão da empresa do Simples e Simples Nacional,
foram apuradas as contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e às terceiras entidades e
fundos, as quais também deixaram de ser declaradas na GFIP,
no período de 05/2004 a 12/2007.
Consta no Relatório de Aplicação da Multa (fls. 64 e 65), que em
face da edição da Medida Provisória n° 449, de 03/12/20078 que
revogou o art. 32, §5% da Lei d 8.212 de 1991, e introduziu
novas regras com relação à infração em epígrafe, no presente AI
foi efetuado o comparativo entre a multa prevista na legislação
revogada (art. 32, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991) e a multa
aplicada na nova sistemática introduzida pela citada medida
provisória (art. 32­A, da Lei n° 8.212, de 1991). Essa
comparação
encontra­se
no
anexo
Demonstrativo
da
comparação das multas, fls. 67/68, o qual evidencia que a
penalidade mais benéfica corresponde à multa aplicada de
acordo com a legislação vigente na data da ocorrência das
infrações — revogado art. 32, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991.
Em decorrência, foi aplicada multa no valor de R$ 122.284,56
(cento e vinte e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e
cinqüenta e seis centavos), com fundamento no art. 32, ínciso
IV, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528, de 1997, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06 de maio de 1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 716

4
12 de fevereiro de 2009 (DOU de 13/02/2009). Não foram
constatadas circunstâncias agravantes.
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação de
contribuições previdenciárias, foi emitida Representação Fiscal
para Fins Penais.
Por intermédio de procurador constituído, a empresa apresenta
a impugnação de fls. 71 a 76, acompanhada de instrumento de
outorga de mandato e contrato social, fls.77 a 86,
fundamentando­se nas razões a seguir sintetizadas.
Em nota introdutória, expõe quanto ao procedimento da
autoridade lançadora na lavratura da infração.
No tópico seguinte, trata da ilegalidade da multa aplicada,
alegando que a autoridade lançadora acertou em invocar o art.
106, II, "a", do CTN para o lançamento em tela, pois com a
edição da MP 449, de 2008, as penalidades restaram
abrandadas. Todavia, equivocou­se ao aplicar a penalidade de
75% sobre os valores dos fatos geradores não declarados
corretamente, pois os dispositivos legais invocados (art. 35­A da
Lei n ° 8.212 e art. 44 da Lei n° 9.430/96) não se aplicam às
infrações materializadas na entrega da SEFIP com informações
equivocadas, mas sim contempla a previsão da multa de oficio, a
ser lavrada juntamente com a exigência do tributo.
Assim, entende que no caso em tela se aplica o art. 32­A, inciso
II, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação conferida pela Medida
Provisória
n°449/2009,
requerendo
a
readequação
do
lançamento à multa prevista nesse dispositivo legal.
Pugna, também, pela relevação da multa aplicada, apresentando
as GFIP anexadas às fls. 87 a 677, fulcro no art. 291, § 1% do
Regulamento da Previdência Social, na redação vigente à época
dos fatos.
Após o oferecimento da impugnação, foi proferido o v. acórdão recorrido
mantendo o Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 03/12/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A partir da publicação do Decreto n° 6.727, de 2009, que
revogou o art. 291, §1°, do RPS, deixou de haver previsão
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 717

5
legal para a atenuação ou relevação da penalidade
aplicada em auto de infração lavrado por descumprimento
de obrigação acessória.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2004 a 03/12/2007
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA
N"449/08. ARTIGO 106 DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando
benéficas, as disposições da novel legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 718

6

Voto Vencido
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Da competência para julgamento do Recurso Voluntário em razão da matéria.

A matéria do Auto de Infração é relativa a contribuição previdenciária em
razão da Recorrente ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Também está sendo exigido no Auto de Infração, contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e às terceiras
entidades e fundos, as quais deixaram de ser declaradas na GFIP, no período de 05/2004 a
12/2007, devido a exclusão da Recorrente o Simples Federal e Nacional.
Desta forma, tendo em vista a determinação do inciso IV, do artigo 3, da
Seção I (Das Seções de Julgamento), do Regimento Interno deste E. CARF, entendo que a
competência para julgamento do Auto de Infração e do Recurso Voluntário é da Segunda
Seção de Julgamento.
Vejamos.
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos
de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I ­ Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II ­ IRRF;
III­ Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV­ Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a
título de substituição e as devidas a terceiros, definidas no art.
3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e
V­ penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias
pelas pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo.

Como o presente processo não é reflexo do IPRJ e não consta dentro do rol
da Primeira Seção de Julgamento apreciar matéria relativa a contribuição previdenciária,
entendo que os autos do processo em epígrafe devem ser encaminhados para a Segunda Seção
do CARF.

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 719

7
Desta forma, nos termos do inciso IV, do artigo 3, da Seção I do Regimento
Interno CARF, determino o encaminhamento dos presente autos para a Segunda Seção de
Julgado do CARF.

Caso vencido, passo a analisar o Recurso Voluntário.

Conhecimento:

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Trata­se de Auto de Infração que exige contribuição previdenciária em razão
da Recorrente ter apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 62 e 63, em face da
exclusão da empresa do Simples e Simples Nacional, foram apuradas as contribuições devidas
à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa e às terceiras entidades e fundos, as
quais também deixaram de ser declaradas na GFIP, no período de 05/2004 a 12/2007.
De acordo com o julgamento do Recurso Voluntário do processo n°
13982.00004212009­22, a Recorrente foi excluída do Simples Federal e do Simples Nacional
não restando dúvida quanto a infração e a exigência da contribuição previdenciária exigida nos
autos.
Assim, para fundamentar meu voto, utilizo os argumentos do v. acórdão
recorrido. Vejamos.
Da infração à legislação tributária
A lavratura do AI decorre do descumprimento da obrigação
acessória prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5 0, da Lei n°
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997,
combinado com o art. 225, inciso IV, § 4 0, do RPS, porquanto
constatou a autoridade lançadora que as GFIP apresentadas
pelo sujeito passivo referentes às competências 05/2004 a
12/2007 não contemplaram todos os fatos geradores da
contribuição previdenciária. Vejamos os dispositivos legais
infringidos:
Lei n°8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV ­ informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social­INSS, por intermédio de documento a ser definido em
regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 720

8
§ 5' A apresentação do documento com dados não
correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
No que tange a materialidade da infração, a empresa não
contesta os fatos que ensejaram a autuação, insurgindo­se
unicamente contra a forma de aplicação da multa mais benéfica
em face da edição da Medida Provisória n° 449, de 2008.
Requereu, também, a relevação da multa aplicada em face da
correção das faltas apontadas no AI.
Passamos a análise do requerido
Lei n° 11.941, de 27105/2009 (Medida Provisória n° 44912008).
Aplicação da legislação mais benéfica
Com o advento da Medida Provisória n° 449, em vigor desde 04
de dezembro de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
27/05/2009, a multa pelo cometimento da infração apurada na
presente autuação (apresentar Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias)
passou a ser regulada pelos artigos 32­A e 35­A da Lei n°
8.212/1991 (inseridos pela MP n° 449/2008).
Nos casos em que o descumprimento da obrigação acessória
(declarar todos o fatos geradores de contribuições sociais
previdenciárias em GFIP) ocorrer de forma isolada sem o
descumprimento da obrigação principal (pagamento das
contribuições sociais previdenciárias), a multa deve ser
calculada na forma estabelecida pelo artigo 32­A, da Lei n°
8.21211991, verbis:
Art. 32­A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será
intimado a apresentá­la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar­
se­á às seguintes multas: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I — de R$ 20, 00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei n°
11.941, de 2009).
II — de 2% (dois por cento) ao mês­calendário ou fração,
incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda
que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3' deste artigo. (Incluído pela
Lei n°11.941, de 2009).
§ 12 Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do
caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 721

9
e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não­
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009).
§ 22 Observado o disposto no § 32 deste artigo, as multas serão
reduzidas: (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
I — à metade, quando a declaração for apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de oficio; ou
(Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009).
II — a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei
n'11.941, de 2009).
§ 32 A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei
n° 11.941, de 2009).
I — R$ 200, 00 (duzentos reais), tratando­se de omissão de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária; e(Incluído pela Lei n' 11.941, de 2009).
II— R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído
pela Lei n'11.941, de 2009).
Já nos casos em que o contribuinte além de omitir fatos
geradores
de
contribuições
sociais
previdenciárias
no
documento declaratório (GFIP) também deixar de efetuar o
recolhimento destas contribuições, como é o caso dos autos, a
multa aplicável é a prevista no artigo 35­A da Lei n°
8.21211991. Tal artigo (35­A da Lei n° 8.212/1991) determina
a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, que
assim preceitua:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as
seguintes multas:
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de falta de declaracão e nos de
declaração inexata;
(...)
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, é
única, no importe de 75%, e visa apenar de forma conjunta tanto
o não pagamento do tributo devido, quanto a não apresentação
da declaração ou a declaração inexata, sem haver como
mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Pois bem. Consoante relatado, a autoridade lançadora, dando
aplicação ao art. 106, inciso II, alínea "a" do Código Tributário
Nacional, efetuou uma análise comparativa das penalidades
previstas para a infração em tela, ou seja, da multa aplicável de
acordo com legislação vigente à época da autuação, com a
multa prevista nos dispositivos legais atualmente vigentes,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 722

10
fazendo prevalecer, de acordo com a tabela expositiva de fls. 37
e 68, a multa calculada nos parâmetros da legislação em vigor
quando da ocorrência da autuação, uma vez que se demonstrou
mais benéfica.
De se esclarecer, nesse contexto, que no caso em tela não seria
cabível efetuar o comparativo da legislação revogada com o art.
32­A da Lei n° 8.212, de 1991, inserido pela MP 449/2008, como
pretende o contribuinte, uma vez que os fatos geradores que
foram omitidos na GFIP e ensejaram a presente autuação
também foram objeto de lavratura de autos de infração de
obrigação principal (AIOP) nos AI(s) DEBCAD n°s 37.223­586­
7 e 37.1223­582­4, apensos, nos quais foram apuradas as
contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre os
mesmos fatos geradores que deixaram de ser informados na
GFIP e ensejaram a presente autuação. Nesses autos de
infração, a multa de mora aplicada também observou a
revogada legislação, ou seja, o art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991,
atualmente também revogado pela Lei n° 11.941, que prevê
percentuais de multa variáveis, de acordo com a fase processual
em que se encontra o feito, que variam de 24% a 50%.
Nesse sentido, agiu corretamente a autoridade lançadora,
quando da lavratura da infração, ao efetuar o comparativo com
a sanção pecuniária prevista no art. 35­A, da Lei n° 8.212, de
1991, na nova redação conferida pela Lei n° 11.941, de
27/05/2009, uma vez que os fatos geradores que não foram
declarados na GFIP também foram objeto de lançamento de
obrigação tributária principal (AIOP), obtendo a mais benéfica.
Com efeito, para a autuação, deve ser feito um comparativo
entre a multa de oficio de 75%, incidente sobre os valores
lançados e a soma das multas aplicadas no AIOP (24% ­ na data
da lavratura da infração) e CFL 68, obtendo­se a mais benéfica,
como demonstra o quadro a seguir:

Como demonstrado, a multa aplicada pela autoridade lançadora
não merece reparos.
Relevação da Multa Aplicada
Em relação ao pedido de relevação da multa aplicada, também
não é possível atender ao pleito contribuinte, uma vez que o art.
291, §1°, do RPS, que trazia a possibilidade de relevação da
multa caso o infrator corrigisse a falta no prazo da impugnação,
foi revogado pelo Decreto n° 6.827, editado em 12 de janeiro de
2009 (Dou de 13.01.2009).
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 723

11
Assim, para os autos de infração lavrados por descumprimento
de obrigação acessória a partir da publicação do Decreto n°
6.727, de 2009, inobstante se refiram a fatos geradores
ocorridos em data anterior, deixou de haver previsão legal para
a atenuação ou relevação da penalidade aplicada em face da
correção da falta no prazo de impugnação.
Em razão disso, deixo de verificar quanto a regularidade das
GFIP apresentadas pelo sujeito passivo às fls. 87 a 677.
Conclusão
Ante todo o exposto, manifesto­me por considerar improcedente
a impugnação e procedente o lançamento.

Sendo assim, como a infração restou devidamente comprovada e não contam
fatos ou provas para refutar a infração, entendo que o Auto de Infração deve ser mantido em
seus termos.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário para manter o Auto de Infração em seus termos.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Voto Vencedor

Conselheira Bárbara Santos Guedes – Redatora Designada
Com a devida vênia ouso divergir do excelente voto do Ilustre Conselheiro
Relator, em relação à competência da 1a Seção deste Conselho para julgamento do auto de
infração, relativa à contribuição previdenciária, decorrente de exclusão do contribuinte do
Simples Nacional.
O Regimento Interno do CARF (RICARF) estabelece a competência para
julgamento dos recurso, conforme especialização por matéria de cada uma de suas Seções. Em
relação à 1a Seção do CARF, o art. 2o do Anexo II do RICARF estabelece ser de competência
da 1a Seção de Julgamentos processar e julgar recursos voluntários que versem sobre, dentre
outras matérias, inclusão ou exclusão do Simples Nacional, conforme abaixo:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:

(...)

V ­ exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 724

12
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples­ Nacional);

(...)
Logo, quaisquer processos que discuta inclusão e exclusão do Simples deve
ser processado e analisado na 1a Seção de Julgamentos.

Por seu turno, o art. 6o, § 1o, inciso II do RICARF, apresenta outras regras
que permitem que processos vinculados seja julgados conjuntamente, ainda que de matérias
diferentes, em razão da existência de decorrência, visto ter sido o auto de infração originado
em procedimento fiscal anterior que discutia a exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
Vide o que expõe o inciso II, do §1o, do art. 6o:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando­se a
seguinte disciplina:

§1o Os processos podem ser vinculados por:

II ­ decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e

Pela análise dos dispositivos acima transcritos, é possível concluir,
considerando o caso concreto, que os processos originados em razão de exclusão do Simples
Nacional podem ser julgados pela 1a Seção do CARF, ainda que versem sobre contribuições
previdenciárias, devido à decorrência existente entre os processos.

Esse entendimento foi recentemente abalizado pela Presidência do CARF
través da emissão da Portaria CARF no 1.339, de 03 de fevereiro de 2021, a qual dispõe sobre a
competência para julgamento de processos que tratem de exclusão e inclusão de empresas do
Simples Federal e do Simples Nacional e do crédito tributário decorrente, in verbis:

Art. 1o A competência das turmas extraordinárias da 1a Seção de Julgamento (Sejul)
de que trata o art. 23 ­ B, inciso I, do Anexo II do RICARF, abrange processos de
exclusão e inclusão de empresas do Simples e do Simples Nacional, desvinculados
dos autos de exigência de crédito tributário decorrente ou para os quais não haja
recurso voluntário, bem como processos de exigência do crédito tributário decorrente
cujo valor, na data do sorteio para turma de julgamento, não ultrapasse o limite de 60
(sessenta) salários mínimos.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica­se inclusive aos processos já sorteados
para as turmas extraordinárias e não exclui a competência para julgamento pelas
turmas ordinárias.

Art. 2o Fica estendida, temporariamente, à 1a Sejul, a competência para julgar recursos
relativos a processos de exigência de crédito tributário decorrente da exclusão de
empresas do Simples e Simples Nacional, independentemente da natureza do tributo
exigido

Embora a Portaria acima trate dos processos de menor valor, julgados
primordialmente pelas Turmas Extraordinárias do CARF, percebe­se a inclinação deste
Conselho no sentido de permitir o julgamento de recursos relativos a processos de exigência de
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13982.000313/2009­40
Acórdão n.o 1402­005.639
S1­C4T2
Fl. 725

13
crédito tributário decorrente de exclusão do Simples Nacional, independente da natureza do
tributo exigido, pela 1a Seção do CARF.
Diante do exposto, entende­se ser a 1a Seção do CARF competente para
análise e julgamento do presente auto de infração.

(assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital